Tribunal: TJMT
Processo: 1021356-76.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021356-76.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE MARCOS FARIAS - CPF: 064.230.364-97 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – CONFIGURAÇÃO DE
ATRASO
NA
ENTREGA
DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO
VENDEDOR –
DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL

- INVERSÃO -
DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR
DOS COMPRADORES – VIABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC)– DANOS MORAIS – CABIMENTO – DANO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EM RAZÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA – CLÁUSULA PENAL E DANO MORAL – VIABILIDADE DOS EMBARGOS APENAS QUANTO AOS JUROS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL, INCIDINDO-SE A PARTIR DA CITAÇÃO – DEMAIS VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INADMISSIBILDIADE – ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

Com a
inversão
do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual, o que não aconteceu. Na rescisão por
culpa
exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ).

“Havendo previsão de
cláusula

penal
apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do
vendedor
” (Tema 971).

As frustrações com o não recebimento do
imóvel
superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Em razão de discussão que envolve relação contratual, impõe-se que os juros de mora sejam computados a partir da citação da ação proposta.

Devem ser rejeitados os embargados em relação às rubricas, cuja pretensão seja apenas de rediscussão do julgado, não havendo omissão a ser sanada, eis que foi mencionada a viabilidade da inversão da cláusula penal contratada e de ocorrência dos danos morais fixados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 208915698), opostos por
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
PROVEU
a Apelação Cível interposta por
JOSÉ MARCOS FARIAS
, para, nos

autos n.o 1021356-76.2022.8.11.0003 – “
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
, CONDENAR
a Ré/Apelada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data que o imóvel deveria ser entregue; e, ainda, CONDENÁ-LA ao pagamento da multa contratual avençada em favor do Autor/Apelante, conforme fixada.

Em síntese, a Embargante alega ocorrência de omissão e contradição, salientando-se que o acórdão se baseou em cláusula penal inaplicável ao caso, na medida em que dispôs da hipótese de rescisão e não de inadimplemento culposo do contrato.

Subsidiariamente, alega que a decisão não considerou que o pagamento da multa de 10% somente será feito em caráter subsidiário; que havendo arras não há que se falar em multa.

Quanto ao dano moral, alega que o acórdão teceu considerações genéticas, em flagrante ofensa aos artigos 489, § 1o, III, do CPC e aos artigos 187 e 927, ambos do Código Civil.

Argumenta que há contradição em relação à incidência de juros por danos morais, “(...)
pois, mesmo reconhecendo que o caso concreto se trata de responsabilidade civil contratual, aplicou ao caso uma orientação jurisprudencial moldada a ser aplicada à responsabilidade civil extracontratual”.

Prequestiona os seguintes dispositivos legais:

“(...)

(i) Art. 420 do CC, que estipula que não há indenização suplementar (no caso indenização por danos morais) em caso de pagamento de arras ou sinal, pois estas já possuem função indenizatória. (ii) Art. 405 do CC, que estabelece que os juros contam-se a partir da citação e não do evento danoso; (iii) Art. 186 do CC, que exige a comprovação do dano para a configuração do ato ilícito indenizável. (iv) Art. 927 do CC, que exige a comprovação do dano para a configuração do ato ilícito indenizável. (v) Art. 489, §1o, III, IV, V e VI do CPC, que tratam do vício de fundamentação e a omissão dele decorrente, tendo em vista que o acórdão embargado deferiu indenização por danos morais, sem a devida comprovação do dano, bem como condenou ao pagamento de multa contratual, sem observar os dispositivos corretos e as diretrizes para sua configuração”.

Requer o acolhimento do recurso, a fim de serem sanados os vícios mencionados.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pela rejeição dos embargos, aplicando-se multa de 10% sobre o valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Sucintamente, há que se reconhecer que a preliminar é descabida.

O direito recursal socorre à parte embargante, eis que as teses apresentadas são respeitáveis e merece análise.

Ademais, os embargos foram propostos dentro do prazo.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 208915698), opostos por
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
PROVEU
a Apelação Cível interposta por
JOSÉ MARCOS FARIAS
, para, nos

autos n.o 1021356-76.2022.8.11.0003 – “
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
, CONDENAR
a Ré/Apelada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data que o imóvel deveria ser entregue; e, ainda, CONDENÁ-LA ao pagamento da multa contratual avençada em favor do Autor/Apelante, conforme fixada.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – CONFIGURAÇÃO DE
ATRASO
NA
ENTREGA
DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO
VENDEDOR –
DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL - INVERSÃO -
DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR
DOS COMPRADORES – VIABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC)– DANOS MORAIS – CABIMENTO – DANO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Com a
inversão
do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual, o que não aconteceu. Na rescisão por
culpa
exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ).

“Havendo previsão de
cláusula

penal
apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do
vendedor
” (Tema 971).

As frustrações com o não recebimento do
imóvel
superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, em parte.

Verifica-se que os embargos merecem parcialmente provimento apenas no que tange à aplicação dos juros moratórios, eis que não há dúvidas que se trata de relação envolvendo contrato não cumprido pela parte Embargante. Assim, devem incidir juros de mora a partir da citação.

No tocante aos demais objetos do recurso (multa penal e dano moral), não há qualquer correção a ser feito, pois é perfeitamente a inversão da multa imposta no contrato, sob pena de tratamento desigual entre as partes; e também porque apesar de ser alegado que houve apontamento genérico quanto aos danos morais, não há qualquer vício a respeito, pois ficou claro que o acórdão se posicionou pela procedência em face a tal matéria.

Vejamos:

“(...)
Importa destacar que as partes firmaram contrato na data de 24/11/2018, pontuando a Apelada, na exordial, que até a propositura de demanda o empreendimento permanece parado, deseja rescindir o contrato e ter os valores pagos restituídos.

Denota-se que o objeto do contrato é descrito como Lote 09, da Quadra 24 do Empreendimento Parque Alta Vista, com prazo de entrega dos lotes da 1a e 3a etapa no último dia do mês de junho de 2020 e na 2a e 4a etapa, no último dia do mês de junho de 2021, ambos contando com o prazo de tolerância de 6 (seis) meses, conforme Anexo 01 – MEMORIAL DESCRITIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS.

Em que pese os argumentos da empresa Rio Vermelho Empr. Imob. Ltda, não há nenhuma comprovação nos autos que comprovam que a obra foi entregue dentro do prazo estipulado contratualmente.

Nesse contexto, inexistindo nos autos, prova de culpa da parte Apelante para rescisão contrato, evidenciada pois, está a culpa exclusiva da ré pelo não cumprimento dos prazos, a decretação da rescisão do contrato com a consequente restituição integral das parcelas pagas pela parte autora, em parcela única.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ARGUMENTOS RETÓRICOS E SUPERFICIAIS – AJG MANTIDA – INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS (SÚM. 543 STJ) – VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS –CONDENAÇÃO RECÍPROCA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DA DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015), e uma vez deferido, a sua revogação depende da apresentação de provas contumazes da capacidade financeira do beneficiado. 2
. Tendo em vista que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel deu-se por culpa exclusiva da promitente vendedora, pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, o consumidor e promitente comprador faz jus à imediata restituição de todos os valores vinculados ao cumprimento do contrato.
Inteligência da Súmula no 543 do STJ. 3. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 83, §14 do CPC). 4. O não acolhimento do pedido de indenização por danos morais pretendido pelo autor na petição inicial enseja sucumbência recíproca e isso impõe, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC/2015, a distribuição proporcional dos ônus correspondentes. (N.U 0039559-96.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 09/06/2022)(grifei e negritei) (destaquei)

Assim, não há que ser falar em aplicação da Lei no 13.786/2018, posto que, tem-se que esta tem previsão de incidência em casos de resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária.

Ao caso, aplica-se o art.53 do CDC, haja vista que, ainda que baseada em cláusulas contratuais, a relação jurídica estabelecida possui caráter consumeristas, o qual rende ensejo a aplicação do CDC.

“
Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se
nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado
.
” (destaquei)

Quanto ao dano moral, entendo não se tratar de simples inadimplemento contratual; mas de angústia e abalo que ultrapassam o mero aborrecimento. É questão que afeta o psicológico, pois envolve frustração de expectativa de moradia, acarretando grande transtorno.

Deste modo, restara inconteste a responsabilidade da requerida/apelada, os danos morais suportados pelo autor, danos estes que superaram e em muito a categoria de mero aborrecimento, bem como o nexo de causalidade entre um e outro, do que se verifica pela presença de todos os requisitos necessários para a configuração do dever reparatório.

Quanto aos critérios de fixação do dano moral, ressalta-se que por ser este entranhado de subjetividade, deve o Juiz, utilizando-se de uma certa dose de discricionariedade, fixá-lo de modo que não constitua uma fonte de enriquecimento, mas também não seja de valor inexpressivo a tal ponto que impossibilite a compensação do sofrimento trazido pela ofensa.

Nessa linha, são os ensinamentos do magistério de Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer eqüitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo se irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação."
(Revista Jurídica Consulex, no 3, de 31.03.97).

Deve-se levar em conta em que grau o prejuízo causado influiu no sentimento daquele que pleiteia a reparação, a sua condição social, a circunstância em que ocorreu o evento danoso, a intensidade da culpa, bem como o tempo de atraso na entrega do bem, e, ainda, a capacidade econômica do ofensor e a repercussão do fato lesivo no seio da comunidade. A fixação do valor reparador deve compensar a humilhação moral provocada pelo abalo de crédito do autor, e, ao mesmo tempo, constituir-se-á numa sanção ao ofensor, impondo-lhe maior diligência na atuação, tendo, outrossim, conotação pedagógica”.

A esse respeito:

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - RESCISÃO DO CONTRATO - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - QUANTUM. Deve ser reconhecida a possibilidade de devolução dos valores do contrato rescindido, conforme recente entendimento do STJ. O atraso substancial e injustificado na entrega do imóvel enseja danos morais indenizáveis, por repercutir na esfera íntima do comprador. A fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.015109-4/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2023, publicação da súmula em 02/05/2023)

Considero plausível a condenação por danos morais, bem como razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Acerca da cláusula penal, consta no contrato entabulado entre as partes:

“ § 2o - No caso de rescisão motivada pelo(s) PROMITENTES COMPRADOR(A, ES), tendo em vista as parcelas pagas, será feita retenção, pela PROMITENTE VENDEDORA, do percentual de 25% dos valores pagos, a título de ressarcimento de despesas administrativas. Além das deduções acima, serão descontados impostos devidos relativos ao imóvel, as despesas de cobrança (tarifas, emolumentos cartorais, eventuais juros e multas moratórias cobrados pelo atraso no pagamento de qualquer obrigação financeira, correio, entrega, intimação, publicação de edital, honorários advocatícios e outros) e valores gastos com limpezas e manutenção do(s) lote(s)”.

Embora prevista no contrato apenas para o consumidor, em caso de impontualidade. No julgamento do tema repetitivo 971, o STJ admitiu a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor. Esta foi a tese firmada: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial."

Sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO. PROPOSTA DE COMPRA E VENDA. DESFAZIMENTO. VENDA PARA TERCEIRA PESSOA. RESPONSABILIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. A inversão de cláusula penal em favor do consumidor é possível no caso de mora ou inadimplemento do promitente vendedor. 3.1. Tal inversão acompanha a atual orientação da jurisprudência, firmada em sede de recursos repetitivos, na qual já foi reconhecida a inversão da cláusula penal em hipótese similar: descumprimento de contrato de adesão para compra e venda de imóveis na planta (Tema 971).

(...) 8.Recuso parcialmente provido. (TJ-DF 07130018120208070020 DF 0713001-81.2020.8.07.0020, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 23/02/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL C/C - ATRASO INJUSTIFICADO PARA A ENTREGA DE IMÓVEL - MORA DA CONSTRUTORA - CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - NÃO CABIMENTO - CLÁUSULA PENAL - INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR - CABIMENTO - CORRETAGEM - RESTITUIÇÃO - CABIMENTO - PARCELAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - NÃO PROCEDÊNCIA. - Se a obra não é concluída na data aprazada, sem qualquer justificativa, resta configurada a mora da construtora a ensejar a rescisão contratual - Comprovado o inadimplemento voluntário de obrigação assumida pela promissária vendedora, com consequente resolução da relação jurídica contratual por sua culpa, ela deve restituir a integralidade das parcelas já quitadas pelos promissários compradores, devolvendo-os ao status quo ante -
O atraso na entrega do imóvel, após o prazo de prorrogação, por culpa da promitente vendedora, caracteriza inadimplemento contratual, podendo incidir multa - O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que é possível a inversão, em favor do comprador, de cláusula contratual que prevê multa exclusivamente em benefício da vendedora - A multa penal deferida em favor da parte autora tem a finalidade de compensá-la pelo inadimplemento da parte ré
, sendo vedada a sua cumulação a indenização pelos lucros cessantes - A restituição dos valores pagos pelo consumidor à construtora inadimplente deve se dar em parcela única. (TJ-MG - AC: 10000211963582001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022) (destaquei)

Quanto ao dano moral, que inegavelmente, demora na entrega do empreendimento de maneira injustificada causou natureza de ordem moral à parte consumidora, isto porque, veio a frustrar sobremaneira a moradia da mesma.

Assim, que por responsabilidade exclusiva da parte adversa causou danos de ordem moral ao consumidor de modo que, por consequência natural, prescinde de indenização”.

Com tais apontamentos,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos,
reconhecendo o vício quanto à incidência de juros de mora, os quais devem ser computados a partir da citação, eis que a discussão tem base em relação contratual
. Quanto aos demais vícios apontados, considero-os inexistentes.

Deixo de aplicar multa por caráter protelatório, até mesmo porque houve o acolhimento de parte dos embargos, o que faz cair por terra a tese que embasa o pedido da penalidade.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024